Tribunal: STF
Processo: Rcl 66253
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOCACIA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.053: OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mauá, em 5.3.2024, contra sentença proferida pela Primeira Vara Cível de Mauá e contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Cumprimento de Sentença n. 0002829-45.2021.8.26.0348, pelos quais teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.053:



    “NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA., devidamente qualificada nos autos, opôs impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move o MUNICÍPIO DE MAUÁ, alegando, em suma, que os honorários sucumbenciais devem ser compensados com o precatório expedido em seu favor. Além disso, alegou excesso de execução (fls. 09/13) 



    (…) A impugnação deve ser acolhida. 



    Trata-se de cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais em favor do Município da Mauá, no importe de R$ 141.597,51, conforme apontado pelo impugnado. 



    Por sua vez, constata-se que o impugnante é credor da quantia R$ 2.185.542,17 (fl. 239 dos autos principais) a ser pago pelo município através do regime dos precatórios. 



    Ora, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários sucumbenciais decorrentes do sucesso da Fazenda Pública na demanda não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade. 



    E, assim sendo, é perfeitamente possível que haja compensação dos honorários com o valor a ser recebido do mesmo ente público, através do regime dos precatórios.



    (…) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil” (e-doc. 12). 



    “Apelação. Cumprimento de Sentença. Decisão que acolheu impugnação oposta pela ora apelada e julgou extinta a execução, ao fundamento de ser viável a compensação de honorários de sucumbência, fixados em Execução de Título Extrajudicial, com crédito decorrente de precatório contra o próprio Município, oriundo da ação principal. Verba honorária de sucumbência que não constitui direito autônomo do advogado público. Crédito que integra o patrimônio do ente público e, posteriormente, é distribuído aos seus Procuradores. Solução que não se altera com o advento do NCPC (art. 85, §§ 14 e 19). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso improvido na parte conhecida” (e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    2. O reclamante alega que:



     “(...) a r. Sentença e o v. Acórdão reclamados contrariaram a competência e a autoridade da decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade na ADI 6053 justamente por entenderem pelo cabimento de compensação de verbas de honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores Municipais pela NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA. com créditos de precatórios devidos pela Municipalidade a essa mesma empresa e determinarem, com base nisso, a extinção do Cumprimento de Sentença nº 0002829-45.2021.8.26.0348, desconsiderando que o STF, como visto, declarou que os honorários sucumbenciais são verba alimentar, de titularidade do profissional da advocacia pública em decorrência dos serviços prestados no curso do processo, não das partes, o que fundamenta o entendimento de que, no caso concreto desta Reclamação, os honorários de sucumbência são de titularidade dos Procuradores Municipais, não da Fazenda Municipal, incabível, pois, a compensação” (fls. 10-11). 



    Assevera que “o Município de Mauá também regulamentou a percepção de honorários advocatícios pelos Procuradores Municipais, mediante a Lei Complementar nº 18, de 18 de setembro de 2014, que define expressamente que os honorários advocatícios são verba de natureza pessoal, não constituindo, portanto, verba pública” (fl. 13). 



    Requer a “suspensão, no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 0002829-45.2021.8.26.0348, da r. Sentença e do v. Acórdão reclamados” (fl. 14).



    Pede “a procedência desta Reclamação Constitucional, cassando a r. Sentença e o v. Acórdão reclamados – que entenderam ser cabível a compensação de honorários de sucumbência devidos aos Procuradores Municipais com créditos de precatórios devidos pela Fazenda Municipal –, por inobservância do que decidido pelo Excelso STF na ADI 6.053 – a respeito da constitucionalidade do recebimento de honorários de sucumbência pela advocacia pública, respeitado o teto constitucional, verba alimentar essa de titularidade dos Procuradores Municipais em decorrência de suas atuações no curso de processos judiciais, não da Fazenda Municipal, vedada, portanto, sua compensação, ainda mais quando se constata que a Lei Complementar nº 18/2014 regulamenta a percepção de honorários pelos Procuradores Municipais de Mauá” (fl. 15). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a compensação dos honorários advocatícios com precatório, as autoridades reclamadas teriam descumprido o julgado deste Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.053. 



    5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença.



    O título judicial contra o qual se volta a reclamante – sentença – não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual substituída a sentença, é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.053, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (DJe 17.7.2020). 



     



    8. A Lei Complementar n. 18/2014 do Município de Mauá determina:



    “Art. 22. Constituem garantias do Procurador do Município: 



    (…) V - percepção de honorários advocatícios; (Redação dada pela Lei Complementar nº 27/2017) 



    (…) Art. 31. Os honorários advocatícios fixados pelo Poder Judiciário nas causas em que o Município for parte vencedora, assim como nas execuções fiscais e nos acordos celebrados judicialmente ou extrajudicialmente e, ainda, os honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da dívida ativa, verba de natureza pessoal, serão depositados em uma conta especial denominada ‘Honorários dos Procuradores’ e geridos por dois procuradores escolhidos por seus pares, para o fim de sua distribuição igualitária entre os Procuradores, o Secretário Municipal de Justiça e Defesa da Cidadania e seus respectivos Secretários Adjuntos, desde que em efetivo exercício no cargo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 27/2017)



    § 1º A verba honorária cabível ao procurador, por não ter natureza de vencimento para qualquer efeito jurídico, não será somada aos vencimentos e demais vantagens do cargo, salvo para efeito de incidência do imposto de renda na fonte”.



    9. Ao determinar a compensação dos honorários advocatícios com precatório, a autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.053. Este Supremo Tribunal Federal concluiu pela possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais. Nesse sentido, por exemplo:



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, ‘em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao negar provimento ao Agravo Interno do ente público, acabou por afrontar a decisão desse eg. Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ADI 6.053-DF’. (…) Assiste razão ao reclamante, porquanto o paradigma tido por violado fixou as seguintes orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. Como se observa, a autoridade reclamada decidiu em sentido oposto às diretrizes fixadas por esta Suprema Corte na ADI 6053, na qual foi afirmado o direito dos advogados públicos receberem honorários de sucumbência, nos termos de lei própria que venha a regular a matéria, como o fora regulamentado não só pela Lei 8.906/1994, de forma genérica à toda a advocacia, bem como pela Lei 13.327/2016, no âmbito da União, suas autarquias e fundações públicas. Assim, regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência. (…) Há, portanto, regulamentação por lei própria do dispositivo da Lei federal nº 8.906, de 1994, de modo que o ato reclamado afrontou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI n. 6053, segundo a qual, nos termos do voto majoritário, proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes. A Lei 8.906/1994, que regulamenta o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como a legislação local ora impugnada, atribuem os honorários advocatícios nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública aos advogados públicos, sendo inegável o caráter salarial e retributivo dessas parcelas, recebíveis por serviços prestados de maneira eficiente no exercício da função pública. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido ora formulado para cassar o acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 2.087.090-DF e determinar que outro seja proferido, com observância ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 6.053/DF” (Rcl n. 65.774, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 4.3.2024).



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itapira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapira, no Processo 0002111-48.2022.8.26.0272, que teria desrespeitado a decisão desta CORTE no julgamento da ADI 6.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020. (…) No julgamento da ADI 6.053, reconheceu-se o caráter de norma de eficácia contida do § 1º do art. 85 do Código de Processo Civil, no que diz respeito ao direito próprio dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, analisando-se, naquela ação de controle concentrado, os termos da Lei 13.327/2016, que veio regular e dar concretude à permissão legal prevista na legislação processual em relação aos advogados públicos que representam a União. Afirmou-se, assim, a permissão constitucional para que lei específica regulamente o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, fixados nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Reconheceu-se, ainda, a constitucionalidade do art. 23 da Lei 8.906/1994, ao prever que os honorários de sucumbência incluídos na condenação ‘pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor’. (…) Como se vê, o paradigma tido por violado alcança os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente pública pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. (…) Como se observa, a autoridade reclamada decidiu em desconformidade às diretrizes fixadas por esta CORTE na referida Ação de Constitucionalidade paradigma. No julgamento da ADI 6053, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu pela possibilidade dos advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais cumuladas com subsídio, desde que haja o absoluto respeito ao teto constitucional do funcionalismo público. E, observe-se que a decisão tomada pela CORTE, dando interpretação conforme aos dispositivos questionados, afirmou a constitucionalidade do § 19 do art. 85, do Código de Processo Civil, ou seja, o direito dos advogados públicos receberem honorários de sucumbência, nos termos de lei própria que venha a regular a matéria, como o fora regulamentado não só pela Lei 8.906/1994, de forma genérica à toda a advocacia, mas também pela Lei 13.327/2016, no âmbito da União, suas autarquias e fundações públicas. Assim, regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência, conforme já decidido pelo Min. GILMAR MENDES, em decisão monocrática na AO 1760 EcecFazPub-. (…) Há, portanto, regulamentação por lei própria do dispositivo do Código de Processo Civil declarado constitucional pela CORTE, consistindo a ordem de compensação dos honorários de sucumbência com débito da Fazenda Municipal ofensa ao que decidido no julgamento da ADI 6.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado proferido no Processo 0002111-48.2022.8.26.0272, por inobservância do que decidido por este TRIBUNAL na ADI 6.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES” (Rcl n. 457.770, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 10.10.2023).



    10. Pelo exposto, julgo procedente em parte a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Cumprimento de Sentença n. 0002829-45.2021.8.26.0348 e determinar outro seja proferido como de direito, em observância ao que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.053.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora